Tribunal: TJDFT
Processo: 0714485-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PAGAMENTOS RECONHECIDOS. COMPROVAÇÃO. ABATIMENTO.

1. No cumprimento de sentença relativo à obrigação alimentar os pagamentos reconhecidos e comprovados nos autos devem ser abatidos do montante do débito em execução, devendo-se considerar o seu valor atualizado desde o efetivo desembolso.

2. Deu-se parcial provimento ao recurso.